Tribunal: TJDFT
Processo: 0730437-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730437-18.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIA DE MOURA NEVES PEREIRA, MARCELA MEIRA MEYER DE MOURA NEVES, HENRIQUE DE MOURA NEVES, ANDRE DE MOURA NEVES, DISTRITO FEDERAL APELADO: LILIA DE MOURA NEVES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL, MARCELA MEIRA MEYER DE MOURA NEVES, HENRIQUE DE MOURA NEVES, ANDRE DE MOURA NEVES REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Ausência de preparo, tendo em vista isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID no 17079444). Recebo, também, o recurso adesivo interposto por LÍLIA DE MOURA NEVES PEREIRA uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido, conforme documento ID no 17079449. Contrarrazões apresentadas (ID no 17079452). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2020 16:57:35. Desembargador Gilberto Pereira Relator